Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714957-29.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: BEATRIZ MILITO MAIA, LUIS MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO, LUIZ RICARDO CALDEIRA NUNES, MARCUS SEGANFREDO, MARIA CRISTINA VERLAET, MARIA DA PAZ DE ALBUQUERQUE SAMPAIO, MARISTELA DO ESPIRITO SANTO FERNANDES, PAULO ROBERTO FERREIRA MELLO, RAIMUNDO JAIRO OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO MOREIRA PINTO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o assunto discutido foi prequestionado. Sustenta, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Repisa os argumentos lançados no recurso especial, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18402404, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF No 16.785. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026